Tribunal: TJMT
Processo: 1001107-52.2019.8.11.0022
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001107-52.2019.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ASV SERVICOS ELETRICOS LTDA - CNPJ: 01.058.743/0001-85 (RECORRENTE), PARARRAIOS SISTEMA DE PROTECAO ATMOSFERICA LTDA. - CNPJ: 31.374.421/0001-06 (RECORRENTE), BRUNA DEMOZZI MESQUITA - CPF: 032.125.250-02 (ADVOGADO), MORGANA ROSSI - CPF: 019.870.880-77 (ADVOGADO), MONICA CORREIA DA SILVA - CPF: 016.119.530-06 (ADVOGADO), HENRIQUE BLOS - CPF: 011.206.420-51 (ADVOGADO), MAURICIO NOLL - CPF: 826.038.120-68 (ADVOGADO), DANIELA BELING XAUBET - CPF: 007.360.380-51 (ADVOGADO), PEDRO CANISIO WILLRICH - CPF: 291.338.660-15 (ADVOGADO), DIRCEU VALDEMAR KLIPPEL - CPF: 099.511.720-91 (ADVOGADO), CLENIR DE FATIMA BUENO DE BAIRROS - CPF: 605.515.180-49 (RECORRENTE), JOAO CARLOS DAU FILHO - CPF: 001.624.870-88 (ADVOGADO), JOAO VALDOIR BUENO DE VARGAS - CPF: 540.482.650-91 (RECORRENTE), JOAO LUIS RODRIGUES DA ROSA - CPF: 296.688.750-87 (RECORRENTE), OLIVEIRA & THEODORO LTDA - ME - CNPJ: 33.714.361/0001-59 (RECORRIDO), GLICYA DE OLIVEIRA THEODORO - CPF: 000.978.551-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001107-52.2019.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.º 1001107-52.2019.8.11.0022

Recorrentes:
Pararrayos Soluções Climáticas Ltda. (ASV), Pararraios Sistema de Proteção Atmosférica Ltda., Clenir de Fatima Bueno, João Valdoir Bueno de Vargas e João Luis Rodrigues da Rosa.

Recorrida:
Oliveira e Theodoro Ltda.- ME.

EMENTA

RECURSO
INOMINADO
–
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
-
DECISÃO QUE ACOLHE O INCIDENTE
- NATUREZA INTERLOCUTÓRIA (ARTIGO
136
do
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
)- DECISÃO QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO
RECURSO
INOMINADO PREVISTO NO ARTIGO
41
DA LEI
9.099
/95 –
RECURSO
NÃO CONHECIDO
.

O artigo 136 do Código de Processo Civil, que disciplina o processamento de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que:
“Concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória.
Logo, vê-se, in casu, que a decisão atacada possui natureza interlocutória, de modo que não pode ser afrontada por
recurso
inominado previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001107-52.2019.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.º 1001107-52.2019.8.11.0022

Recorrentes:
Pararrayos Soluções Climáticas Ltda. (ASV), Pararraios Sistema de Proteção Atmosférica Ltda., Clenir de Fatima Bueno, João Valdoir Bueno de Vargas e João Luis Rodrigues da Rosa.

Recorrida:
Oliveira e Theodoro Ltda.- ME.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Pararrayos Soluções Climáticas Ltda. (ASV), Pararraios Sistema de Proteção Atmosférica Ltda., Clenir de Fatima Bueno, João Valdoir Bueno de Vargas e João Luis Rodrigues da Rosa.

Ação:
de Execução.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Pedra Preta

-MT.

Decisão (Id

195374727

)
:
deferiu o pedido para que seja incluído a empresa
Pararraios Sistema de Proteção Atmosférica Ltda
. e seus sócios
Clenir de Fatima Bueno, João Valdoir Bueno de Vargas e João Luis Rodrigues da Rosa
no polo passivo da presente demanda, bem como determinou, liminarmente,
os
bloqueio
s via sistema SISBAJUD em nome dos sócios.

Recurso Cível Inominado
(Id.

196166681

): os recorrentes
pretendem a revogação da liminar concedida, sob o argumento de que não foram preenchidos os requisitos legais. Sustentam que não poderia ser concedida medida constritiva, sem a prévia manifestação de todos os recorrentes, sob pena de indiscutível ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Asseveram que a parte credora não demonstrou a existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial apto a incidir a desconsideração da personalidade jurídica.

Contrarrazões (Id.

195374742

)
:
pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1001107-52.2019.8.11.0022

Recurso Cível Inominado n.º 1001107-52.2019.8.11.0022

Recorrentes:
Pararrayos Soluções Climáticas Ltda. (ASV), Pararraios Sistema de Proteção Atmosférica Ltda., Clenir de Fatima Bueno, João Valdoir Bueno de Vargas e João Luis Rodrigues da Rosa.

Recorrida:
Oliveira e Theodoro Ltda.- ME.

VOTO

EMINENTES PARES
:

Trata-se de Recurso Inominado
visando os recorrentes reformar a decisão prolatada no id.
195374727
, que deferiu, em síntese, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica, conforme postulado pela exequente, ora recorrida para incluir no polo passivo da lide os sócios indicados no petitório em referência, julgando procedentes os pedidos contidos no presente incidente, com fundamento
487
, inciso
I
, do
Código de Processo Civil
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o presente
recurso

não merece ser conhecido.
Isso porque, o artigo 136 do Código de Processo Civil, que disciplina o processamento de desconsideração da personalidade jurídica, estabelece que:

“Artigo 136. Concluída a instrução, se necessária,
o incidente

será resolvido por decisão interlocutória.
”

Logo, vê-se que
a decisão atacada possui natureza interlocutória
, de modo que não pode ser afrontada por
recurso
inominado previsto no artigo 41 da Lei nº 9.099/95, in verbis:

Art. 41. Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação

ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.

Desse modo, constata-se que os recorrentes utilizaram do
recurso
inominado como substitutivo do agravo de instrumento, o qual é apropriado para atacar decisões interlocutórias

Neste sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO – DESCONSIDERAÇÃO DA

PERSONALIDADE JURÍDICA - DECISÃO QUE ACOLHE O INCIDENTE - NATUREZA INTERLOCUTÓRIA (ART. 136 do CPC)- DECISÃO QUE NÃO PODE SER DESAFIADA PELO RECURSO INOMINADO PREVISTO NO ART. 41 DA LEI 9.099/95 – RECURSO NÃO CONHECIDO.(TJ-MT 10044334720218110055 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 17/11/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 21/11/2022).”

Por fim, ressalte-se que o Enunciado 122 do FONAJE preleciona:
É cabível a condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado (XXI Encontro – Vitória/ES).

Por essas razões,
NÃO CONHEÇO DO
RECURSO
.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024